Tribunal: TJBA
Processo: 0506391-62.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506391-62.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUSANA MELO BRITO

Advogado(s): MENAI RIBEIRO SANTOS, AMANDA SILVA SOUZA BRITO

APELADO: LELIO ALVES BRITO

Advogado(s):ALMIR NUNES DE MORAES JUNIOR, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.

SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO
.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. SUCESSÃO DA POSSE PRECÁRIA
À HERDEIRA DO COMODATÁRIO
. AUSÊNCIA DO
ANIMUS DOMINI
.
NÃO

COMPROVAÇÃO D
O
S
REQUISITOS
LEGAIS
DA USUCAPIÃO
.

A
PELO IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

Rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo por inovação recursal, uma vez que se debulha de uma interpretação lógico sistemática da peça recursal que a apelante formul
ou
pedido de reforma
de capítulo
da sentença
a quo
para
o fim de
reconhecimento dos requisitos
legais à
aquisição originária da propriedade por meio da usucapião e não o
pedido de
direito real de moradia sobre o bem imóvel.

Extrai-se dos autos que a apelante não logrou êxito em comprovar um dos requisitos da usucapião, qual seja, o
animus domini,
pois
provada,
durante a instrução processual, a existência de contrato de comodato verbal celebrado
entre o
apelado e o extinto genitor da apelante. A teor da norma do art. 1.203 do CC/2002, não residindo prova em sentido contrário nos fólios, a apelante sucedeu seu falecido genitor na posse precária, a qual, derivada de ato de mera tolerância, é incompatível com a utilização do imóvel como se fosse dono, ainda, que
a apelante
adimplisse as despesas ordinárias para manutenção
do bem
,
principalmente,
por se tratar de obrigação legal da comodatária
“
conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada
”, segundo arts. 582 e 584 do CC/2002
.

Demonstrada a posse precária e a notificação judicial da apelante acerca da devolução do imóvel, passa a ostentar a posse caráter de injusta ensejando esbulho possessório.

Apelo
improvido
.
Manutenção da sente
nça
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0506391-62.2014.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
LUSANA MELO BRITO
e
como
a
pelad
o
,

L
ÉL
IO

ALVES

BRITO
,
respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
a
autor
a
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando suspensa a cobrança por conta da manutenção do benefício da gratuidade da justiça
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12